Tribunal: TJSP
Processo: 0166427-80.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – CABIMENTO EM PARTE – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – VERBA HONORÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SER FIXADA EM 20% SOBRE O MONTANTE IMPUGNADO, OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – CABIMENTO EM PARTE – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – VERBA HONORÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SER FIXADA EM 20% SOBRE O MONTANTE IMPUGNADO, OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE – PRECEDENTE DESTA C. CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166427-80.2006.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado FRANCISCO BORGES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166427-80.2006.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação n. 0166427-80.2006.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Francisco Borges Filho
VOTO No 15872
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE
CABIMENTO EM PARTE VALOR EXCUTIDO QUE DEVE
SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO,
PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA
PETITA'

VERBA
HONORÁRIA
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SER FIXADA EM 20%
SOBRE O MONTANTE IMPUGNADO, OBSERVANDO-SE O
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE

PRECEDENTE DESTA C. CORTE DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls.31/34, aclarada pela decisão de fls.37, de relatório adotado, que rejeitou os embargos
à execução acidentária, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil de
1973. A sentença, ainda, declarou corretos os valores indicados pelo autor, com os reparos
evidenciados pela contadoria judicial, bem como condenou o ente autárquico ao pagamento
dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o montante final
devido.
O réu embargante, ora apelante (fls.42/46), sustenta, em
síntese, que houve ampliação dos limites da execução, ao argumento de que o expert
contábil estendeu a conta de liquidação para além do termo final considerado nos cálculos
do segurado. Afirma, ademais, que a ampliação da execução caracteriza desrespeito à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166427-80.2006.8.26.0000 -Voto no
3
julgada, consoante a sistemática processual vigente. Dessa sorte, requer o refazimento da
conta. Por fim, pleiteia a redução do valor correspondente aos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Recurso tempestivo (certidão de fls.53), isento de preparo e
recebido a fls.47.
Contrarrazões a fls.50/52.
Em 15.09.2009, esta C. Câmara não conheceu do recurso por
falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.66/70).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.74/83), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.88/93.
O
ente
autárquico
interpôs
Recursos
Extraordinário
(fls.97/107) e Especial (fls.109/112).
Contrarrazões a fls.115/117 e 119/121.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso
Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos autos a esta C.
Corte para julgamento do recurso de apelação interposto pelo INSS (fls.202/203).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
O ente autárquico opôs os presentes embargos à execução, ao
fundamento de que o segurado teria utilizado, em sua conta de liquidação, índices
incorretos de reajuste do benefício acidentário. Asseverou, ainda, que a atualização
monetária e os juros moratórios teriam sido calculados de modo equivocado.
A despeito de tais argumentos apresentados pela autarquia, o
expert contábil de primeiro grau, profissional equidistante das partes, ratificou os
parâmetros de cálculo adotados pelo obreiro:
"(...) constatamos que a renda mensal foi apurada
corretamente tendo considerado no período de 09/92 a 12/92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166427-80.2006.8.26.0000 -Voto no
4
os índices do INPC, de 01/93 a 02/94 os índices do IRSM
com índice de 1,3967 em fev/94 após conversão pela URV e
atualização pelos índices do IPC-r até 06/95 e de 07/95 a
07/96 pelos índices do INPC, estando portanto correta a
renda mensal inicial apurada, tanto que o próprio
embargante a considerou em seu cálculo de fls.05/06.
Quanto aos juros também foram calculados corretamente
(...). Estando portanto também correto o cálculo dos juros, os
honorários considerados no cálculo também estão corretos
(...)" (fls13).
Ressalve-se que, consoante a informação prestada pela
contadoria judicial, o único equívoco cometido pelo segurado importou em redução do
quantum efetivamente devido pelo ente público (R$85.737,43 fls.206/208 do apenso).
Com isso, o perito elaborou conta de liquidação substitutiva, no valor de R$86.868,61,
respeitando a coisa julgada e a data de referência constante da conta originalmente
apresentada pelo exequente:
"Assim sendo, o único reparo que deverá ser considerado no
cálculo elaborado pelo autor a fls.206/207 é a consideração
do índice de 1,0592 em 06/97, no mais o cálculo encontra-se
totalmente correto. (...) Segue anexo cálculo de retificação
considerando o índice acima mencionado para a mesma data
em que foram elaborados os cálculos, para demonstrar que o
valor devido ao autor é superior ao encontrado em ambos os
casos" (fls.13).
Nesse contexto, em que pese não ser excessiva a diferença
entre os cálculos do segurado e do perito judicial, é certo que não se pode admitir o
acolhimento de conta de liquidação que aponte montante superior ao pleiteado pelo próprio
exequente, sob pena de se caracterizar julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta de liquidação
que ultrapassa os limites do pedido do obreiro, nos termos do artigo 460 do Código de
Processo Civil de 1973, com correspondência no artigo 492 do atual codex, segundo o qual
é vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior da que lhe foi demandada.
Acerca do tema, destaca-se o entendimento doutrinário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166427-80.2006.8.26.0000 -Voto no
5
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O
autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição
inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de acordo com
esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima
(ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso
o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio
de recurso” (Comentários ao Código de Processo Civil /
Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C. Câmara:
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa: ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA
DE PRECATÓRIO - VALOR DELIMITADO PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO DE CÁLCULO DA CONTADORIA
JUDICIAL QUE APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena
de se configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial
que aponta valor maior àquele pretendido pelo próprio
exequente". EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O
VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO -
ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo remanescente
de precatório os juros de mora incidem sobre o montante
principal do débito até a data da respectiva inscrição no
orçamento para pagamento". (realces acrescidos)
Destarte, mostra-se de rigor o provimento em parte do
presente recurso, a fim de que o montante excutido seja limitado ao quanto pleiteado pelo
obreiro (fls.206/208 do apenso).
Ademais, o cálculo da verba honorária sucumbencial não
deve considerar todo o montante atualizado da dívida, mas, apenas, o proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166427-80.2006.8.26.0000 -Voto no
6
obtido pelo segurado em sede de embargos à execução, consistente na diferença entre as
contas apresentadas pelas partes.
Por conseguinte, tendo a liquidação assumido caráter
contencioso, mostra-se de rigor que, nestes embargos à execução, os honorários
advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 20% sobre o montante embargado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator